Tribunal: TJDFT
Processo: 0701668-08.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe AP – Apelação Cível Autos no 0701668-08.2019.8.07.0008 Apelantes: Francisco Moacir da Silva Apelada: Condomínio Mansoes Entre Lagos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Francisco Moacir da Silva (Id. 20581606) contra o acórdão (Id. 19975373) que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília–DF, 17 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator